Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art. 148, inc. IV, do ECA), entretanto, o artigo 98 do mesmo Diploma legal dispõe que as medidas de proteção somente serão aplicáveis quando os direitos reconhecidos pela Lei forem ameaçados ou violados.
2. A demanda em que a criança ou o adolescente pretende o ressarcimento por danos morais em razão de abandono afetivo não apresenta situação de vulnerabilidade a exigir a apreciação pela Vara da Infância e da Juventude.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para firmar a competência do Juízo suscitado, 2a Vara Cível de Taguatinga.